Tribunal: STF
Processo: HC 75791
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-18
Data de publicação: 1997-11-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
"HABEAS CORPUS". PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL: ALEGAÇÃO
DE INVALIDADE.
1.      Não é o "Habeas Corpus" o instrumento processual adequado
para interpretação de provas em que se baseou uma condenação
criminal.
2.      Pelo simples fato de integrar o Serviço de Segurança
Pública, não está o Policial impedido de depor como testemunha.
3.      "H.C." indeferido.